Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE RESIDÊNCIA DO RÉU. NÃO CONSTATAÇÃO, DE PLANO, DE PREJUÍZO NA TUTELA DA DEFESA DOS INTERESSES DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo (busca e apreensão de veículo) não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicilio do consumidor, haja vista que a Lei n. 8.078/90 (CDC) não faz essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o código consumerista não fixou que tais demandas sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta.
2. Considerando a competência de natureza territorial que encerra a demanda em epígrafe e não se verificando, de plano, dificuldade de acesso da parte eventualmente consumidora ou de sua hipossuficiência, defeso ao magistrado, de oficio, declinar da sua competência, à luz da diretriz perfilhada na Súmula n. 33 do c. STJ, e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos para uma das serventias judiciais do local onde reside o réu.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado da Vigésima Vara Cível de Brasília.